Tribunal: TJBA
Processo: 8006205-64.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8006205-64.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BENEDITO OLIVEIRA MENDES e outros (19)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

SR09

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS DE FUNPREV E IRRF. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DOS EMBARGANTES AOS CÁLCULOS SEM RESSALVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC EM CASO DE NOVOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargantes insurgem-se contra o acórdão que desacolheu os Embargos de Declaração interpostos anteriormente (ID 68229229). Depreende-se dos autos que o objeto dos presentes aclaratórios é exatamente o mesmo dos Embargos anteriormente opostos (ID 62246344), numa tentativa insistente de rediscussão de causa.

2. Após a apresentação da impugnação pelo Ente Público, os embargantes manifestaram sua anuência, na ID 56715377, com os valores apresentados nos seguintes termos: “...BENEDITO OLIVEIRA MENDES e outros, já qualificados nos autos de número à epígrafe, vêm, por seus advogados subassinados, informar que, pautados no princípio da duração razoável do processo e no intuito de evitar procrastinações indevidas, conquanto convictos do acerto de seus cálculos, concordam com o valor, atualizado até maio de 2023, de R$ 795.843,70 (setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos) apresentado pelo ente estatal no ID 51233956....”.

3. Como se pode observar, ao expressar sua anuência com os cálculos, os embargantes não fizeram qualquer ressalva quanto aos descontos referentes ao FUNPREV e IRRF. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto em matéria de ordem pública, o que não foi o caso dos autos.

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. Da detida análise das razões expostas nestes Embargos, verifica-se que, ao contrário de apontar qualquer dos defeitos que dariam espeque para o recurso aqui analisado, procuram os Embargantes, tão somente, verbalizar o seu descontentamento com o Acórdão, como se viável fosse procurar um novo julgamento por meio do recurso eleito.

6. Vislumbra-se do Acórdão embargado que as questões levantadas pelos Embargantes sofreram o detido exame desta Egrégia Turma Julgadora, cujo resultado, se não atende o interesse dos Recorrentes, nada está a impedi-los de valerem-se do meio recursal hábil no resguardo de seus direitos. Todavia, não se prestam os Embargos para reexame de questões já decididas no julgado.

7. Assim sendo, não verificada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, constata-se que os aclaratórios deverão ser rejeitados, porquanto a aludida via recursal horizontal não permite a rediscussão do objeto meritório.

8. Inexistindo vícios no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios opostos com nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida, com advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC em caso de novos embargos manifestamente protelatórios.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança n. 8006205-64.2018.8.05.0000 manejados por Benedito Oliveira Mendes e Outros, tendo como Embargado o Estado da Bahia.

ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em Conhecer e NEGAR ACOLHIMENTO aos Embargos, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS SESSÕES, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA